Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-08.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000582-08.2017.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é
embargante BRENO VINICIUS BERTAGNA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ILHA
DO SOL INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
alteração de resultado.V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000582-08.2017.8.26.0286/50000 - Itu - VOTO No 2/320294
VOTO No: 20294
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000582-08.2017.8.26.0286/50000
COMARCA: ITU
EMBTE: BRENO VINICIUS BERTAGNA
EMBDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE
ILHA DO SOL INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Embargos de Declaração. Omissão na determinação da
sucumbência ao embargante. Declaração necessária.
Vencido que é beneficiário da Justiça gratuita, obrigação
suspensa pelo art. 98, § 3o do CPC. Embargos acolhidos
sem alteração de resultado.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargante,
complementando a r.sentença para acrescentar à condenação valores
pagos pelo embargante a título de juros.
As
partes
foram
consideradas
reciprocamente
sucumbentes.
O embargante aponta omissão no julgado no que
diz respeito a sua condição de hipossuficiente, beneficiário da
gratuidade.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
A cobrança da sucumbência, por força de lei, fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000582-08.2017.8.26.0286/50000 - Itu - VOTO No 3/320294
suspensa enquanto permanecer o estado de fragilidade da parte
beneficiada, conforme determina o § 3 do art. 98 do CPC.
Pelo
exposto,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora